Tribunal: STF
Processo: Rcl 55504
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001393-42.2017.5.02.0332, que determinou o prosseguimento da execução com a inclusão da ora reclamante “no polo passivo, respondendo solidariamente por reconhecida a formação do grupo econômico com a executada”, o que teria desrespeitado a decisão desta Corte proferida no ARE 1.160.361.



    Narra-se que Bruno dos Santos Costa promoveu ação trabalhista em face de Jotan Serigrafia e Impressão de Embalagens Plásticas Ltda visando o pagamento de verbas trabalhistas. Houve sentença que julgou o feito improcedente. Interposto o recurso Ordinário, a empresa mencionada foi condenada ao pagamento de diversas verbas trabalhistas.



    Após o trânsito em julgado dessa ação, iniciada a execução, restaram frustadas tentativas de recebimento dos valores devidos, foi então proposta execução em face dos sócios da empresa, Sra Tânia Regina Berlingeri Dias e Sr. João Pereira Dias, mas não houve localização de bens em seus nomes.



    Desse modo, o ora interessado requereu a inclusão de Cyan Serigrafia e Impressão de Embalagens Plasticas Ltda no polo passivo da demanda, sob o argumento de identidade de sócios. Em um primeiro momento esse pleito foi indeferido, mas após a interposição de agravo, a empresa foi incluída no polo passivo da execução.



    Aduz-se na presente reclamação violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.160.361, bem como o fato do ato reclamado violar os princípios dispostos no art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.



    Requer, ao final, concessão de medida liminar para suspender o processo 1001393-42.2017.5.02.0332, bem como sejam suspensos os efeitos das decisões proferidas no Agravo de Petição (id. 70d42fc do processo original) e Embargos de Declaração (id. 9bcf8f do processo original)



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.



    A partir da vigência da EC 45/2004, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    No caso concreto, inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Em relação à violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, releva pontuar o não cabimento desta ação. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto,com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente